Tribunal: TJES
Processo: 0009337-50.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009337-50.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MANOEL CLEM DE SOUZA
APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 06/12/22

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 06/12/2022

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009337-50.2016.8.08.0035

APELANTE:
MANOEL CLEM DE SOUZA

A
PELAD
A
:
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL CLEM DE SOUZA
contra a r. sentença de fls. 392/393, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou improcedente o pedido formulado em face da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS
, por entender que o apelante, beneficiário de suplementação de aposentadoria, não faz jus às pretendidas diferenças havidas em seu benefício com base no Plano de Classificação e Avaliação Cargos – PCAC, instituído pela Petrobras em 2007, e nos critérios de reajustes aplicados à Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). O d. juízo de origem, ainda, condenou o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da apelada, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas
razões recursais
, o apelante defende, em síntese, que faz jus às diferenças havidas em seu benefício, em razão do que dispõe o art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS e o Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2013. Pugna, subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 396/432).

A apelada ofertou
contrarrazões
, pedindo pelo desprovimento do recurso (fls. 435/457).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante é ex-empregado da Petrobras, atualmente na inatividade e percebendo o benefício de suplementação de aposentadoria por parte da apelada, Fundação Petrobras De Seguridade Social – PETROS. Nesse ponto, merece destaque o que dispõe o art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS:

“
Art. 41
– Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxílio-doença, de pensão e de auxílio-reclusão serão reajustados
nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da Patrocinadora
, aplicando-se às suplementações o seguinte fator de Correção (FC) [...]” (fl. 154-v)

Argumenta o apelante que o referido dispositivo regulamentar foi violado pela parte apelada quando essa deixou de reajustar o benefício conforme os critérios de reajustes aplicados, pelo Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2013, à Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), criada pela Petrobras quando da instituição, em 2007, do Plano de Classificação e Avaliação Cargos – PCAC.

Defende que a criação de tal RMNR visou burlar a regra do art. 41 do Regulamento da PETROS, mas que é, em verdade, o novo piso salarial praticado para os empregados da ativa, devendo o seu reajuste ser igualmente aplicado ao seu benefício.

Em primeiro lugar, deve ser pontuado que esse e. Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica no sentido de que “
O art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios prevê, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora, aplicando às suplementações determinado Fator de Correção indicado por uma fórmula, que não corresponde, de maneira exata, à correção ou ao índice de correção dos salários dos trabalhadores ativos
” (TJES, Apelação Cível n. 047160043932, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/02/2018, p. 16/02/2018).

Superado esse ponto, merece destaque o fato de que o Plano de Classificação e Avaliação Cargos – PCAC, em que foi estabelecida a Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR –, criou parâmetros mínimos de remuneração dos empregados da Petrobras, que estavam em atividade, de acordo com a região do país em que atuavam, o nível salarial do cargo ou classe e regime de trabalho.

No que diz respeito à RMNR, os acordos coletivos de trabalho – tal como o ACT 2011/2013 ora em apreço –, não concedem reajustes salariais, mas sim estabelecem patamares mínimos de remuneração salarial, variáveis segundo o cargo, o regime e a localidade. Inexiste, portanto, a aplicação indistinta e generalizada da mencionada verba a todos os empregados. Em outras palavras, não há que se falar em aumento geral aos empregados. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL / PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PETROS - REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) CRIADA PELO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS -PCAC/2007 - VERBA NÃO PREVISTA NO PLANO DE BENEFÍCIO - INCABÍVEL EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 41 DO PLANO DE BENEFÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PARIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 O entendimento aquietado deste egrégio TJES proclama que o invocado art. 41 do regulamento do plano de benefício de previdência complementar contratado, determina tão somente que o reajuste dos inativos e pensionistas seja procedido nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos salários da patrocinadora, observando-se, neste contexto, o mesmo fator de correção, o que não se confunde com os eventuais índices aplicados, tampouco faz previsão de regime de paridade.
3 - Some-se a isso, que esta Corte de Justiça também já firmou a orientação no sentido de que a RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime) não foi aplicada indiscriminadamente a todos os empregados da empresa, mas apenas àqueles que faziam jus ao benefício, segundo critérios específicos estabelecidos, de modo que não pode ser considerada efetivo aumento salarial, a implicar majoração dos proventos dos aposentados para fins de equiparação
, nos termos do art. 41 do Regulamento da apelada. 4 - Recurso conhecido e desprovido, majorando-se os honorários advocatícios de 10 (dez) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa. (TJES, Apelação Cível n. 024130240864, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 02/03/2021, p. 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO INEXISTENTE - DIFERENÇAS DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PETROS - ART. 41 DO RPB - PCAC 2007 - PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2- No ano de 2007, deu-se a implantação do PCAC-2007 (Plano de Cargos e Salários), que estabeleceu a RMNR (Remuneração Mínima por Nível e Regime), plano este que constitui instrumento de política remuneratória, pelo qual a PETROBRAS instituiu parâmetros mínimos de remuneração de seus empregados que se encontravam em atividade, de acordo com a região do país em que atuavam, o nível salarial do cargo ou classe e regime de trabalho. 3-
Os acordos coletivos de trabalho, quanto à RMNR (Remuneração Mínima por Nível de Regime), em verdade não concedem reajustes salariais, mas sim estabelecem patamares mínimos de remuneração salarial, variáveis segundo o cargo, regime e localidade, inexistindo a aplicação indistinta e generalizada da mencionada renda a todos os funcionários, mas contemplando apenas aqueles que faziam jus ao benefício de acordo com os critérios ali estabelecidos. Ou seja, não houve aumento geral aos empregados.
[...]. 6- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível n. 024130203649, Rel. Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 17/06/2019, p. 04/07/2019)

Sendo assim, a RMNR constitui vantagem concedida apenas aos empregados da ativa e, como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses nos autos de Recurso Especial representativo de controvérsia “a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados – inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente –, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo” (STJ, REsp nº 1.425.326/RS, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28/05/2014, DJe 01/08/2014).

À vista disso, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
É inviável a extensão aos proventos de complementação de aposentadoria dos mesmos índices de reajuste referentes às verbas denominadas Plano de Classificação e Avaliação de Cargos - PCAC e Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR -, concedidas aos empregados em atividade por acordo coletivo de trabalho, em razão da ausência de prévia formação da reserva matemática
” (STJ, AgInt no AREsp 1.602.044/RS, Rel. Min. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 07/12/2020).

Pelo exposto, agiu com acerto o d. Juízo de origem ao julgar improcedente o pedido inicial.

Por fim, no que toca os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, noto que, de fato, houve exorbitância, considerando sobretudo que a demanda é de baixa complexidade e que houve o julgamento antecipado do mérito. Sendo assim, devem os honorários sucumbenciais serem reduzidos para o mínimo legal, qual seja,
10%
(dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º).

Assim,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para reduzir o patamar dos honorários sucumbenciais
, nos termos acima indicados.

Não há que se falar em honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido, levando em consideração que “
Vislumbrando o nítido propósito de desestimular e interposição de recurso infundado pela parte vencida, a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.634.027/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA j. 27/06/2017, p. 03/08/2017).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – PETROS – PETROBRAS – PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO CARGOS (PCAC) DE 2007 – REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR) – INEXISTÊNCIA DE PARIDADE DE REAJUSTES – REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“
O art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios prevê, tão somente, o reajuste nas mesmas épocas dos reajustes salariais da patrocinadora, aplicando às suplementações determinado Fator de Correção indicado por uma fórmula, que não corresponde, de maneira exata, à correção ou ao índice de correção dos salários dos trabalhadores ativos
” (TJES, Apelação Cível n. 047160043932, Rel. Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/02/2018, p. 16/02/2018);

2.
O Plano de Classificação e Avaliação Cargos – PCAC, em que foi estabelecida a Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR –, criou parâmetros mínimos de remuneração dos empregados da Petrobras, que estavam em atividade, de acordo com a região do país em que atuavam, o nível salarial do cargo ou classe e regime de trabalho;

3.
No que diz respeito à RMNR, os acordos coletivos de trabalho – tal como o ACT 2011/2013 ora em apreço –, não concedem reajustes salariais, mas sim estabelecem patamares mínimos de remuneração salarial, variáveis segundo o cargo, o regime e a localidade. Inexiste, portanto, a aplicação indistinta e generalizada da mencionada verba a todos os empregados. Em outras palavras, não há que se falar em aumento geral aos empregados. Precedentes;

4.
A RMNR constitui vantagem concedida apenas aos empregados da ativa e, como se sabe, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses nos autos de Recurso Especial representativo de controvérsia “
a) Nos planos de benefícios de previdência privada fechada, patrocinados pelos entes federados – inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente –, é vedado o repasse de abono e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de previdência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um período de longo prazo
” (STJ, REsp nº 1.425.326/RS, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28/05/2014, DJe 01/08/2014);

5.
Em razão da exorbitância da fixação, na origem, dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses foram reduzidos de 15% (quinze por cento) para 10% (dez por cento), considerando sobretudo que a demanda é de baixa complexidade e que houve o julgamento antecipado do mérito;

6.
Não há que se falar em honorários recursais quando o recurso é parcialmente provido, levando em consideração que “
Vislumbrando o nítido propósito de desestimular e interposição de recurso infundado pela parte vencida, a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.634.027/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA j. 27/06/2017, p. 03/08/2017);

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.